Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde na petição de ID 47287615 dos presentes autos. À Secretaria para promover a retirada do feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator